Tribunal: TJDFT
Processo: 0727202-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RETRATAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DA RÉ. DECISÃO MANTIDA.

1. Embora não seja possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória, é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que declina de competência quando demonstrada a urgência (CPC, art. 1.015, III e Tema 988, STJ).

2. O declínio da competência para o foro de domicílio da ré observa a regra do CPC, art. 53, I, sobretudo quando comprovado que nenhuma das partes reside na Circunscrição Judiciária na qual a ação de divórcio foi proposta.

3. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.